Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020461-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (AGRAVADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AGRAVANTE), CSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.281.872/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERVIAS SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.590.194/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONTRAMÃO COM OS PREDICADOS LEGAIS – PENDENCIA DE APRECIAÇAO DE COMPETENCIA FUNCIONAL EM FACE DE EVENTUAL PREVENÇÃO - EXTRAPOLAMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - agravo interno conhecido e provido.

Não estando presentes os requisitos legais prescritos para o julgamento monocrático do relator, sobretudo na análise de pendência em relação à possível prevenção de outro Desembargador, deve o julgamento monocrático ser anulado para, em consequência, apreciar o incidente trazido que poderá inclusive a modificação do Relator para o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno interposto por VAGNER GIGLIO contra o posicionamento monocrático proferido no respectivo Agravo de Instrumento, movido por M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA, que reformou a decisão interlocutória impugnada.

Em resumo, suscita em preliminar de nulidade do julgamento com reconhecimento da competência da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA na causa e, no mérito, afirma que a) não há coisa julgada sobre matéria em virtude de que nos Embargos de Terceiro no 0011950-85.2009.811.0041 buscou-se o reconhecimento de fraude por simulação na transferência das quotas sociais, já no Incidente no 1046700-13.2020.8.11.0041 o pedido seria de confusão patrimonial; b) a sócia CÉLIA REGINA e o Executado convivem em união estável; c) a Agravada realizou pagamentos em favor do Executado; d) a Agravada omite sua movimentação financeira e patrimonial; e) está caracterizado o abuso de personalidade pela confusão patrimonial; e f) o não bloqueio dos valores implicará em esvaziamento da futura prestação jurisdicional.

Em contraminuta pugnou-se pela manutenção do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A princípio, fazendo minhas razões de decidir, estava inclinado a manter, pelos mesmos argumentos, a decisão monocrática por mim conferida onde, fazendo as razões de fato e de direito, conheci e desprovi o recurso de agravo de instrumento aviado por VAGNER GIGLIO. Contudo, atento aos argumentos expendidos pelo advogado quando da sustentação oral, comungando em parte com os seus argumentos, em face da controvérsia instalada e a não aplicação do estabelecido pelo 932, inciso V, alínea ‘a do Código de Processo Civil. Isto porque, segundo o alegado pelo advogado na Tribuna, reside, em primeiro aspecto, verificar se a competência funcional, em face da prevenção, é deste relator ou da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Nestas condições, de bom alvitre, retirar o processo de pauta para julgamento e que o feito retorne a este Relator para analisar esta situação. De qualquer forma, atento aos argumentos, a tempo, forma, modo, superada o incidente, a questão deverá ser apreciado por esta colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado.

Desta forma, em primeiro aspecto, é caso de ANULAR A DECISÃO MONOCRATICA OBJETO DESTE AGRAVO INTERNO, aqui me posicionando a respeito.

De consequência, deverá o processo ser novamente endereçado ao Relator para, em primeiro compasso, decidir acerca da sua competência e, somente superada esta, é que o agravo de instrumento será julgado pelo Desembargador prevento, caso seja reconhecida a prevenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021